Tribunal: CARF
Processo: 10435.000368/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000368/2008-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.242 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora aplique do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos
80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito e verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 34813.10206.180108.1.3.03-3588, em 18.01.2008, e-fls. 03-
09, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$39.967,16 do segundo trimestre do ano-calendário de 2007
apurado pelo regime de tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 531:
Com fundamento nos arts. 2o, 6o-§ 1o–II, 28, 73 e 74 da Lei no 9.430/1996; no art.
48 da Lei no 9.784/1999; nos arts. 145–III, 147-§ 2o, e 149-VIII da Lei no 5.172, de 1966;
nos arts. 1o e 10 da Portaria SRF no 01, de 2001; na IN SRF no 600/2005; na IN RFB n°
900/2008; nos incisos I, VI e XI do art. 302 do Regimento Interno da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203/2012; e no Parecer do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, Manuel Bernardino de Morais, constante nas fls. 524/530, que passa a
integrar este Despacho Decisório; decido:
Deferir parcialmente o direito creditório do Saldo Negativo da CSLL, apurado no
2o trimestre de 2007, no valor original reconhecido de R$ 36.713,98, conforme pleiteado
através da DCOMP original no 34813.10206.180108.1.3.03-3588;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000368/2008-87
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000368/2008-87

Retificar de ofício o valor do débito compensado consignado na DCOMP original
no 34813.10206.180108.1.3.03-3588, de R$ 42.513,07 para R$ 32.103,38, valor este cuja
compensação homologo.
Não admitir a DCOMP Retificadora no 08863.97058.110208.1.7.03-2271, bem
como a sua vinculação na DCTF no 1002.007.2008.1830179391 (fls. 521/523) ao débito
no valor de R$ 8.112,00, pertinente ao período de apuração março/2007, que deverá ser
reativado e cobrado através do Processo no 10435.721.908/2012-46.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-40.835, de 09.05.2013, e-fls. 587-590:
PER/DCOMP.
RETIFICADOR.
INCLUSÃO
DE
NOVO
DÉBITO.
PROCESSAMENTO PARCIAL POR PARTE DA AUTORIDADE DA RFB.
NECESSIDADE DO PROCESSAMENTO INTEGRAL.
No momento em que a autoridade competente da RFB utilizou parcialmente a
confissão de débito de PER/DCOMP retificador, deve processar o pedido integralmente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Antes de tudo, no momento em que o contribuinte pediu o cancelamento de todos
os débitos que estavam sendo cobrados neste processo na manifestação de
inconformidade (fl. 537), entendo que todos os débitos que lhe foram cobrados quando da
intimação do Despacho Decisório no 461/2012 estão abrangidos pelo litígio, inclusive a
Cofins do PA 03/2007, no valor de R$ 8.112,00, do PER/DCOMP retificador, devendo
ser reformada a decisão da DRFB-Caruaru que desapensou o processo administrativo no
10435.721908/201246, para imediata cobrança. Com isso, aqui se apreciará a
compensação de todos os débitos que constaram na cobrança do Despacho Decisório no
461/2012.
Indo mais além, deve-se observar que a autoridade da DRFB-Caruaru (PE)
alicerçou sua decisão para não acatar o PER/DCOMP retificador na IN RFB no 900, de 30
de dezembro de 2012, esta que foi publicada meses após a transmissão dos
PER/DCOMPs no 34813.10206.180108.1.3.033588, transmitido em 18/01/2008,
retificado pelo de no 08863.97058.110208.1.7.032271, transmitido em 11/02/2008, o que
não pode ser aceito, pois a legislação posterior não pode regular procedimentos pretéritos
à inovação legislativa.
Entretanto, compulsando a IN SRF no 600/2005, vigente na época dos fatos, tem-se
uma redação pretensamente também impeditiva para a inclusão de novos débitos em
PER/DCOMP retificador [...].
Entretanto, entendo que a restrição acima não se aplica ao caso destes autos, pois a
própria autoridade da DRFB-Caruaru (PE) se valeu da informação do PER/DCOMP
retificador, para considerar o valor da Cofins (PA 12/2007), no importe de R$ 32.103,38.
Ora, no momento em que a autoridade competente para deferir a compensação acolheu
um dos débitos do retificador, forçosamente o considerou hígido, não se podendo afastar
a pretensão de compensação também do débito da Cofins do PA 03/ 2007, no valor de R$
8.112,00.
Além do mais, este processo administrativo tem uma particularidade adicional. O
direito creditório reconhecido sobeja o débito da Cofins do PA 12/2007. Assim, não
acatar o PER/DCOMP retificador implica em uma solução desarrazoada, pois aqui
sobrará crédito em prol do contribuinte, enquanto que, no processo no
10435.721908/201246, ter-se-ia uma cobrança em desfavor dele.
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000368/2008-87

Entendo que a solução dada pela DRFB-Caruaru (PE) termina por criar uma
situação incompreensível para o contribuinte, que se vê credor em um processo e devedor
em outro, quando ele tinha tudo juntado em processo único.
Com as considerações acima, entendo que o direito creditório reconhecido também
deve ser compensado com o débito novo trazido no PER/DCOMP no
08863.97058.110208.1.7.032271.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.03.2015, e-fl. 647, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.04.2015, e-fls. 650-654, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Interposta a manifestação de inconformidade, onde a Recorrente afirmava que a
Delegacia não havia considerado relativo às suas filiais de CNPJ n. 11.436.813/0003:07,
11.436.813/0004-98 e 11.436.813/0007-30, a DRJ/Recife reformou em parte a decisão
recorrida para autorizar a compensação do saldo remanescente do crédito com o débito
relativo à COFINS de 03/2007.
Porém, manteve o valor, do crédito reconhecido em R$ 36.713,98, asseverando que
em sua Manifestação de Inconformidade a Recorrente se referiu a crédito oriundo de
IRRF, enquanto o caso versava sobre CSL. Assim, o debate relativo ao crédito de IRRF
seria estranho aos autos. Com a devida vênia, a decisão merece ser reformada.
Isto porque, à evidência, o houve foi mero equívoco quanto à nomenclatura
utilizada pela Recorrente. De fato, ao invés de apontar o tributo correto (CSL) a
Recorrente consignou se tratar de IRRF.
Mas o fato é que a Recorrente possui o crédito relativo a CSL do 2o trimestre de
2007 montante integral que pretende ver, compensado, o que comprova mediante as notas
fiscais em anexo acostadas.
Ainda que as notas fiscais não tenham sido, por hipótese, acostadas à manifestação
de inconformidade, a Recorrente carreia agora tal prova aos autos, devendo essa ,Corte
Administrativa considerá-las tendo em vista do Princípio da Verdade Material' que deve
prevalecer no processo administrativo.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DOS PEDIDOS.
Por todo o exposto, a Recorrente requer se digne esse E. Conselho Administrativo
em conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário interposto, para reformar, em parte,
a decisão recorrida, reconhecendo integralmente o crédito pretendido.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000368/2008-87

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do valor remanescente de R$3.253,18 (R$39.967,16 – R$36.713,98) a título
de saldo negativo de CSLL do segundo trimestre ano-calendário de 2007 que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que que o
comprova a existência da indébito, já que “possui o crédito relativo a CSL do 2o trimestre de
2007 montante integral que pretende ver, compensado, o que comprova mediante as notas fiscais
em anexo acostadas”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000368/2008-87

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000368/2008-87

Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000368/2008-87

Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A legislação expressamente permite a dedução dos valores de retenção conjunta
da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra,
pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais
referentes ao código de arrecadação no 5952 a título de remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
O valor conjunto da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep é
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, no percentual de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Os valores retidos devem ser considerados como antecipação do que for devido
pelo sujeito passivo que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições. O
beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma
centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em
que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços. O Despacho Decisório
Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes nos registros da RFB informados
pela Recorrente à época da sua emissão que, após confrontados, emergiram incongruências.
Consta no Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-40.835, de 09.05.2013, e-fls.
587-590:
Quanto ao IRRF de filiais, trata-se de debate estranho a estes autos, quer porque o
contribuinte não juntou qualquer documentação comprobatória do pretenso crédito à
manifestação de inconformidade, quer porque aqui se discute o direito creditório de
CSLL, do 2o trimestre de 2007, e não direito creditório de IRPJ/IRRF.
Com o objetivo de comprovar suas alegações, a Recorrente apresenta as Notas
Fiscais de Serviços, e-fls. 655-716, em que estão consignadas retenções sob o código 5952, que
devem ser analisadas em face direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas
CARF nos 80 e 143, já que “possui o crédito relativo a CSL do 2o trimestre de 2007 montante
integral que pretende ver, compensado, o que comprova mediante as notas fiscais em anexo
acostadas”.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000368/2008-87

Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora aplique do direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito e verificação da existência, suficiência
e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em especial sobre o
crédito relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de R$3.253,18 do segundo trimestre do ano-
calendário de 2007 apurado pelo regime de tributação do lucro real.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital